Tribunal: STF
Processo: CC 8421
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista movida por empregada celetista do Estado de Sergipe.



    Na origem, Lindinalva Fontes Pequeno propôs a aludida reclamação contra o ente público alegando que começou a trabalhar no Estado, sem concurso público e sob regime celetista, em junho de 1986, na função de assistente de enfermagem. Afirmou, ainda, que teve seu vínculo alterado, em 1990, por meio de lei estadual específica, a qual teria violado frontalmente dispositivos constitucionais. Pleitou unicamente o pagamento de FGTS relativo a todo o período do contrato de trabalho, desde 16/6/1986.



    Em primeira instância, o juízo da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju julgou improcedente a reclamação. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região conheceu do recurso ordinário da reclamante e assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para solucionar o conflito.



    O Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, negou provimento ao recurso.



    O feito foi encaminhado à 3ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE que suscitou o presente conflito. Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça que reconheceu sua incompetência para julgar este conflito e determinou a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, que inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    No presente caso, o conflito negativo foi suscitado entre juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE e o Tribunal Superior do Trabalho. Logo, está caracterizado o conflito indicado no dispositivo constitucional.



    Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos, entendo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista de origem.



    Do que se extrai dos autos, a reclamante foi contratada em 1986, antes da Constituição, sob regime celetista e pleiteia o pagamento de FGTS durante todo o período de contrato. Argumenta que seu vínculo foi alterado posteriormente para o estatutário, em 1990, sem realização de concurso público, embora não postule a declaração de nulidade dessa transposição.



    Inicialmente, registro que, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1/7/2020, ficaram excluídas da competência da Justiça do Trabalho apenas as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores estatutários.



    Registro, nessa linha de compreensão, os seguintes julgados:



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ANTE A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EMBARGABILIDADE E DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, SEQUER SE MANIFESTOU QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, mesmo as questões de ordem pública, para serem conhecidas em sede de recursos excepcionais, não prescindem do indispensável prequestionamento. Precedentes. 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 48.399 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/3/2022)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. (Rcl 42.000 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/12/2020; grifei)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43073 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda DJe 18/12/2020; grifei)



    No presente caso, a reclamante busca condenação do Estado a verba trabalhista referente tanto ao período anterior a 1988, em que mantinha inequívoco vínculo celetista com a Administração, quanto ao período posterior à sua transposição para o regime estatutário, por considerar esta inconstitucional.



    Sobre o tema, noto que o STF tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR:



    [...] 4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público [...] (ADI 3.636/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 7/1/2022).



    […] 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde [...] (ADI 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014).



    […] 2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte [...] (ADI 5.111/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3/12/2018).



    Portanto, é verdade que, nesses casos, a transposição de servidores celetistas para estatutários não pode ser realizada, sob pena de inconstitucionalidade, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A questão reside em saber, assim, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico, qual órgão jurisdicional seria competente para apreciar e julgar reclamação trabalhista que busca a condenação de ente público ao pagamento de verba trabalhista durante todo o período, isto é, desde o ingresso do agente no serviço público, como celetista, até depois da modificação do regime.



    Em situação análoga à presente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INGRESSO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. FGTS. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMAS 853 E 928 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Esta Corte, em 1º.10.2015, ao apreciar o ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 853, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise e reafirmou a jurisprudência da Corte sobre a questão, a fim de reconhecer a “Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo”. 2. No julgamento do Tema 928 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.001.075-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.02.2017, este Tribunal reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. (RE 1373526 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2024)



    Naquela oportunidade, divergiram com a apresentação de voto escrito S. Exas., a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Dias Toffoli. Transcrevo trecho dos votos de S. Exas., que indicam os contornos da causa submetida a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade:



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a agravante e o agravado está submetido a regime jurídico-administrativo. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu, no acórdão impugnado neste recurso extraordinário:



    […] A respeito dos servidores efetivados pelo art. 19 do ADCT, esclareceu o relator:



    Ainda nessa linha, fazendo referência a importante precedente do STF, a Procuradoria-Geral de Justiça bem registra a orientação segundo a qual padece de inconstitucionalidade a transposição automática de cargos ocupados por servidores celetistas não concursados em cargos de provimento efetivo, por ofensa aos artigos 37, II; 19, caput e § 1°, do ADCT (ADI 1.150, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 17.4.1998)



    [...]



    É claramente inconstitucional o dispositivo que autoriza a transformação de emprego público em função pública de todos os servidores não efetivos da Administração Direta e do SAAE de Itaúna, sem restringir a transformação apenas àqueles que se enquadravam no art. 19 do ADCT.



    A competência para dirimir conflito decorrente da relação administrativa tida entre a embargante e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna é da Justiça Comum, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal (voto da Ministra Cármen Lúcia).



    Assim, a discussão em torno da validade da transposição de regime da parte autora e do direito à reintegração aos quadros do embargado se reveste de estatura eminentemente jurídico-administrativa e, nessa medida, está excluída da competência da Justiça do Trabalho, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte.



    Dessa perspectiva, também não descaracteriza a competência da Justiça Comum, em tais dissídios, o fato de se requerer, na presente ação, direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (voto do Ministro Dias Toffoli).



    O Ministro Gilmar Mendes acompanhou a divergência inauguradas por S. Exas., Ministra Cármen Lúcia e Ministro Dias Toffoli. Porém, sem a apresentação de voto escrito.



    Nesse contexto, apesar dos sólidos fundamentos apresentados na divergência acima apontada, entendo que a orientação do Plenário, fixada no RE 1.373.526-AgR-EDiv, da relatoria do Ministro Edson Fachin, deve prevalecer.



    Além disso, recentemente, em sessão presencial realizada em 17/12/2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, reafirmando o entendimento fixado nos aludidos Embargos de Divergência, negou provimento a agravo regimental na Rcl 71946, da minha relatoria, para manter na Justiça do Trabalho ação com objeto análogo à presente, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.



    Eis a ementa do julgado:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra reclamação que foi julgada improcedente, proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF e ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 853 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 906.491/DF são aplicáveis ao caso concreto.



    4. Quanto à alegação da agravante de que a relação entre as partes seria de caráter estatutário, regida pelo Direito Administrativo, e por isso a Justiça comum seria competente para julgar a ação, com base na ADI 3.395/DF, cabe destacar que o Supremo Tribunal tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição, para cargos efetivos, de servidores celetistas que se tornaram estáveis pela regra do art. 19 do ADCT, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR.



    5. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, 97; ADCT, art. 19; RISTF, arts. 52 e 161; Súmula Vinculante n. 10.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10/11/2006; STF, ARE 906.491/DF, Tema 853; Rcl 9.299 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/2/2015; ADIs 3.636, 4.876 e 5.111.



    Também no mesmo sentido, a decisão monocrática proferida na Rcl 73.336/BA, da minha relatoria, DJe 7/11/2024.



    Entendo, portanto, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Posto isso, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com a transmissão do teor da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e à 3ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator